Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO NÃO INCLUÍDAS. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. FIADOR. LETIGIMIDADE PASSIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de execução instaurada para a cobrança de crédito vencido, havendo pleito expresso de afastamento de aluguéis vincendos no curso do processo, não havendo óbice ao prosseguimento em razão do IRDR 0715584-36.2019.8.07.0000.
2. Petição inicial é o instrumento da demanda. Trata-se, segundo a doutrina, do documento que materializa o ato de provocação da atividade jurisdicional e que permite verificar quais são os elementos que a compõem. No processo autônomo de execução, além dos elementos caracterizadores de qualquer ação judicial (art. 771, parágrafo único c/c arts. 319 e 320 do CPC.2015), devem ser atendidos aqueles específicos relacionados no art. 798 do CPC/2015. Além disso, diz-se que petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015).
3. No caso, petição inicial da ação de execução que ostenta os requisitos indispensáveis ao processamento do feito, não havendo que se falar em inépcia. Constam dados essenciais à identificação completa das partes, tanto que, a despeito da falta de informação do endereço eletrônico e residencial da executada, foi possível a citação da parte no domicílio indicado sem nenhuma dificuldade. Atingida a finalidade maior da norma, a própria lei afasta a possibilidade de indeferimento (art. 319, § 2o, CPC/2015). Adequada a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido executivo, que não apresenta qualquer incompatibilidade, demonstrando-se ainda a posição jurídica das partes e a pretensão que se pretende ver satisfeita, amparada em título extrajudicial representativo de crédito certo, líquido e exigível. No processo autônomo de execução, o executado é citado para cumprir a prestação de que é devedor, e não para oferecer defesa ou para uma tentativa de conciliação ou de mediação, tal como ocorre no processo de conhecimento. Nada impede que o exequente apresente requerimento dessa natureza, mas não se trata de requisito indispensável da petição que deflagra o feito executivo. Por último, consta procuração válida outorgada ao advogado do exequente com indicação dos dados essenciais e endereço de correspondência, atendida a regularidade da representação processual da parte.
4. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). No caso, observa-se do contrato de locação que a executada, ora apelante, além de assinar na qualidade de fiadora, também renunciou ao benefício de ordem. Ressalte-se ademais, que o fato de figurar como sócia do devedor principal e de ter assinado o contrato como representante da locatária não significa impedimento para assumir, como pessoa natural, a posição jurídica de garantidora fidejussória do contrato. Afinal, pessoa do sócio não se confunde com a sociedade. Por consequência, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
5. Juros moratórios servem como compensação pecuniária pelo retardamento no cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 389 do Código Civil). Como regra, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Subsidiariamente, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do Código Civil). Na hipótese dos autos, trata-se de débito oriundo de contrato de locação, cuja obrigação principal e acessórias trazem termo determinado. Além disso, o próprio contrato prevê a incidência dos juros a partir do vencimento. Logo, o não pagamento da dívida no vencimento configura inadimplemento e impõe a mora de forma automática (mora ex re), desnecessária posterior interpelação judicial ou extrajudicial.
6. O art. 919 do CPC dispõe que "os embargos à execução não terão efeito suspensivo". No entanto, "o juiz poderá, a requerimento do embargante atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, § 1o do CPC/2015). Não basta, assim, a garantia da execução, como afirma a apelante, sendo necessária a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência, o que não se tem no caso.
7. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem diante do mero ajuizamento de ação ou interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado.
8. Recurso conhecido e desprovido.